Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1.Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Afasta-se a alegação de vício quando a leitura do decisum é suficiente a evidenciar que as matérias veiculadas pelo recorrente foram efetivamente abordadas no julgamento e que guardam sintonia com o veredito firmado pelo Colegiado.
3.O fato de as conclusões alcançadas na decisão judicial impugnada não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão.
4.Embargos de declaração opostos pelo agravante e pelo agravado conhecidos e improvidos.